Tribunal: TJMT
Processo: 1035279-84.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035279-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KEILA VITORIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 832.844.861-00 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KEILA VITORIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 832.844.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.190 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação à pretensão executória e o cumprimento de sentença foi ajuizado após a modulação dos efeitos do Tema 1.190 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.190 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

4. Os efeitos do precedente foram modulados para alcançar apenas os cumprimentos de sentença ajuizados após 1º de julho de 2024.

5. Como o cumprimento individual de sentença foi proposto em 14.8.2024, incide integralmente a tese firmada no Tema 1.190 do STJ, que superou, para essas hipóteses, o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 345 e no Tema 973 do STJ.

6. Inexistindo impugnação da Fazenda Pública à pretensão executória, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva ajuizados após 1º de julho de 2024, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação à pretensão executória, em observância à tese firmada no Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 7º, 99, § 3º, e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.238/RS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018 (Tema 973); STJ, REsp 1.805.804/RS, rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.6.2024, DJe 1.7.2024 (Tema 1.190); TJMT, AC 1044300-84.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025, DJe 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ignêz Maria Mendes Linhares
e
Leile Dayane Oliveira Lelis
, advogadas, em nome próprio, contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva n.
1035279-84.2024.8.11.0041
, ajuizado por Keila Vitoria de Oliveira Almeida em face do Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos
apresentados pela exequente e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignadas, as advogadas interpuseram o presente recurso de apelação em nome próprio, sustentando, em síntese, que o Tema 973/STJ e a Súmula 345/STJ determinam a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença coletiva, ainda que não impugnados; que o Tema 1190/STJ e a Súmula 517/STJ não se aplicam ao caso, por serem restritos aos cumprimentos de sentença comum; e que a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, por não ter demonstrado distinção fática em relação ao precedente invocado.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso

pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Tema 1190/STJ e o art. 85, §7º, do CPC afastam a fixação de honorários na ausência de impugnação, e que a concordância com os cálculos equivale a uma solução consensual, o que também impediria a condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação cível interposta por Ignêz Maria Mendes Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis, em nome próprio, contra sentença proferida nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva n. 1035279-84.2024.8.11.0041
, ajuizado em
14 de agosto de 2024
, com base no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação de cobrança de diferenças salarias n. 1028936-19.2017.8.11.
0041, na qual figuram como partes o SINTEP/MT e o Estado de Mato Grosso, referente ao terço constitucional de férias dos professores da educação básica.

Recebida a inicial, determinou-se a intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. O ente estadual, todavia,
deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Diante da ausência de impugnação, o Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo exequente, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente,
defiro a assistência judiciária gratuita às apelantes
, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, ficando dispensado o recolhimento das custas e despesas processuais relativas ao presente recurso.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face da Fazenda Pública, quando inexistente impugnação à pretensão executória.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 973), havia firmado o seguinte entendimento:
“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
(STJ, REsp 1648238/RS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018)

Todavia,
em julgamento posterior
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 1190
, fixou tese vinculante nos seguintes termos:

“
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais
em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

No acórdão paradigma, houve
modulação dos efeitos
, restringindo-se a aplicação da tese aos cumprimentos de sentença iniciados após
1º de julho de 2024
.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em
14/08/2024
, portanto, em momento posterior à publicação do precedente vinculante, razão pela qual
incide integralmente a orientação firmada no Tema 1190/STJ
, que superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 345/STJ e no Tema 973/STJ para as hipóteses de ausência de impugnação.

Desse modo, à luz da atual jurisprudência vinculante, não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, deixa de apresentar impugnação à execução – circunstância evidenciada nos presentes autos.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .190 (REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024, DJe 01/07/2024), fixou tese vinculante segundo a qual, na ausência de impugnação à execução, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por RPV.

4. O colegiado do STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese incide apenas sobre os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, em 1º de julho de 2024.

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 1º de outubro de 2024, após a publicação do precedente vinculante, razão pela qual a tese se aplica integralmente.

6. A alteração jurisprudencial decorrente do Tema 1.190/STJ superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 345/STJ, tornando indevida a fixação de honorários quando a Fazenda Pública não apresenta impugnação.
”

(TJMT, Apelação Cível: 10443008420248110041, rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 02/12/2025, DJE 16/12/2025)

Ante o exposto,

DEFIRO a assistência judiciária gratuita às apelantes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026